Tribunal: TJBA
Processo: 8004813-24.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004813-24.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA APELADO: DOMINGOS JESUS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Indeferimento da petição inicial por ausência de CPF da executada. Tema 876 do STJ. Impossibilidade. Recurso provido. A questão central da discussão objetiva saber se é possível indeferir petição inicial de execução fiscal por ausência de CPF/CNPJ da parte executada. O art. 6º da Lei nº 6.830/80 estabelece requisitos específicos para a petição inicial em execução fiscal, não incluindo a indicação do CPF/CNPJ da parte executada, prevalecendo sobre normas gerais por sua especialidade. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 876, fixou tese de que descabe indeferir petição inicial de execução fiscal por falta de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, visto tratar-se de requisito não previsto na Lei de Execução Fiscal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004813-24.2023.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada DOMINGOS JESUS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto do relator. SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULAR EM PROVIMENTO 26 RELATOR